Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. A quebra de sigilo bancário há de ser tida como medida excepcional, passível de ser adotada apenas nas hipóteses de recusa da parte em prestar informações necessárias para que se possa partilhar os bens comuns do casal.

2. Tratando-se de medida extrema, é necessária a configuração de justa causa apta a autorizar a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-cônjuge, o que, conforme o decisum recorrido, não se vislumbra no momento.

3. Agravo de instrumento não provido.